Tribunal: TJES
Processo: 0000811-91.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000811-91.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. TABELA DA OAB/ES NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, conclui-se por reduzir os honorários fixados em favor da defensora dativa por sua atuação no presente feito. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
pelo Estado do Espírito Santo, inconformado com a sentença de fls.
114/122-verso
dos autos físicos
, que o condenou ao pagamento de honorários
à
advogad
a
dativ
a Analú Capácio Cuerci, no valor de
R$ 2.954,00 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais),
em razão do trabalho realizado nos presentes autos.

Ao apresentar as
razões
recursais
,
às fls.
132/138
dos autos físicos
, o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Procurador
ia

Geral do Estado,
requer a redução
da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
a
defenso
ra
dativ
a

para o
quantum
não superior a
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem
.

Demonstrad
a
resumidamente
a
tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal
onde
tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, c
omo
cediço
, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso,
o
julgador
,
ao arbitrar os
referidos
honorários, em regra, deve
se
orientar
,
por analogia,
pelo
Código de Processo Civil
, mais precisamente em seu
art.

85
, §§
2º
e
8º
, que estabelece que os honorários
advocatícios deverão ser
fixados consoante apreciação equitativa do
j
uiz,
pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Is
s
o porque, os honorários advocatícios fixados pelo
J
uízo singular devem englobar todos os atos praticados em
benefício do réu

por ocasião do procedimento processual previamente adotado
até o trânsito em julgado da ação penal.

Ainda, cumpre ressaltar que “
e
stá a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
” (TJES; APCr 0000604-58.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; DJES 15/02/2024).

Des
se
modo
,
perfilho o entendimento de que
os convênios e as
tabela
s da OAB sobre honorários advocatícios

não vincula
m
o Poder Judiciário,

em razão de seu caráter meramente orientador.
Sobre o tema, colaciono alguns precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nes
s
e mesmo sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO. Encontra-se em conformidade com o entendimento firmado sob o Tema 984 do STJ o acórdão que fixa a verba honorária em quantia inferior ao previsto na Tabela da OAB, sem desconsiderar a existência dela, mas ressaltando a ausência de caráter vinculante. Recurso desprovido.” (TJES; EDcl-AP 0001309-94.2009.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 21/06/2023; DJES 04/07/2023).

“
[...
]
Considerando que houve nomeação de defensora dativa para apresentação das razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES; APCr 0007953-08.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023).

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo da advogada e do valoroso trabalho desenvolvido, trata-se de um causa com baixa complexidade, tendo a Dra. Analú Capácio Cuerci sido nomeada à fl. 63 dos autos físicos, apresentado defesa prévia às fls. 67/71, participado da Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 92/98, além de ter apresentado alegações finais às fls. 105/111, não tendo atuado nesta esfera recursal, diante da ausência de recurso de apelação em face ou em favor da ré.

Salienta-se que os atos processuais, ao que tudo indica, foram realizados no município de prestação d
o serviço d
a
advogad
a
, qual seja, o Município de
Águia Branca
, e o tempo decorrido foi aquele habitual da praxe forense.

Sendo assim,
concluo por
reformar
a decisão recorrida, que
condenou
o Estado do Espírito Santo

ao pagamento d
os
honorários
advocatícios, nos termos da tabela da OAB
, p
ara
fixá-los
em
R$
1.0
00
,00

(
mil

reais
)
, por entendê-lo
s
mais adequado
s
e proporciona
is
com o disposto n
o
referido artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil
.

Pelo exposto,
conheço do recurso

interposto
pelo Estado do Espírito Santo
e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
a fim de
fixar
o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor d
a

a
dvogad
a

Analú Capácio Cuerci
, OAB/ES n°
1
9
.
308
,
em

R$
1.0
00
,00

(
mil

reais
).

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)